Tribunal: TJES
Processo: 5004802-78.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004802-78.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRESSA CEZARIO FEITOSA
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004802-78.2021.8.08.0047

RECORRENTE:
ANDRESSA CEZARIO FEITOSA

RECORRIDOS:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
,
VALE S.A.
,
BHP BILLITON BRASIL LTDA.

JUIZ SENTENCIANTE:
ALCENIR JOSE DEMO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. BARRAGEM DE MARIANA/MG. PESCADOR. ALEGAÇÃO DE IMPACTO SIGNIFICATIVO EM SUA ATIVIDADE PROFISSIONAL. RIO SÃO MATEUS/CRICARÉ. ÁREA NÃO ATINGIDA PELOS REJEITOS. RESPONSABILIDADE DOS RÉUS AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS QUE DEMONSTREM OS FATOS NARRADOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira no ID 6613643, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação em que a parte autora aduz que é pescadora artesanal e que sua atividade profissional sofreu impacto significativo em decorrência do rompimento da barragem de Mariana/MG.

Na contestação a requerida sustentou preliminar de incompetência do juizado diante da necessidade de perícia técnica e preliminar de inépcia da inicial e ilegitimidade ativa e no mérito sustentou que que não há nos autos comprovação de que a autora foi impactada pelo rompimento da barragem.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais (ID 4852251).

Nas razões recursais (ID
4852253),
a autora, preliminarmente, sustenta que os fundamentos combatidos na sentença são diversos dos apresentados na inicial e defende a nulidade pela não análise das teses suscitadas pelo juízo
a quo
. No mérito, aduz que não há que se falar em conceito de pescador artesanal, considerando que na verdade a autora está inserida na classe de pescador de subsistência, tese corroborada pela testemunha arrolada, e aduz que o Município de São Mateus foi enquadrado como área impactada pelos rejeitos do rompimento. Por fim, sustenta a responsabilidade das rés e a existência de danos materiais e morais.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar.

Inicialmente,
verifico que o juízo
a quo
ponderou sobre todos os pontos levantados desta forma não prospera a tese de nulidade da sentença por não análise dos fundamentos da inicial, desta forma rejeito a preliminar arguida.

Em que pese os argumentos apresentados pela Recorrente, sobre o impacto no Rio São Mateus em decorrência do desastre de Mariana, não há elementos probatórios suficientes para comprovar que o Município de São Mateus foi afetado ao ponto da atividade pesqueira ser proibida ou suspensa.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006838-86.2018.8.08.0047 AGRAVANTES: ALVENI DE SENA CLARINDO, JANINHA NASCIMENTO TEIXEIRA, GENI DOS SANTOS MONTEIRO e ROSICLER DOS SANTOS AGRAVADA: SAMARCO MINERAÇÃO S/A RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 do CPC RECURSO PROVIDO. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). 2. O Termo de Transação e Ajustamento de Conduta pelo qual a agravada e suas acionistas assumiram a obrigação de pagar uma pensão mensal
aos trabalhadores que exerciam atividades laborativas vinculadas ao Rio Doce, seus afluentes e respectivas margens, bem como lagos, lagoas e águas marítimas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão, no Município de Mariana-MG, compreende apenas os municípios de Baixo Guandu, Colatina, Aracruz (Barra do Riacho), Marilândia e Linhares, além das áreas estuarinas, costeiras e marítimas impactadas, não contemplando o Município de São Mateus, onde residem as agravantes. 3. Os elementos de prova apresentados pelas agravantes não demonstram que o Município de São Mateus foi afetado pela lama de rejeitos de minério ou que a atividade pesqueira tenha sido proibida ou suspensa naquela localidade, como ocorreu nos Municípios indicados no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta
. 4. Sem comprovação dos requisitos legais previstos na lei processual (CPC, art. 300), eis que não foi demonstrado que o desastre ambiental afetou a atividade laborativa das agravantes, indefere-se a tutela de urgência requerida. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047189001309, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019)

Ainda que fosse possível aferir que o rompimento da Barragem de Mariana impossibilitou de forma severa a pesca na região, a Recorrente não trouxe aos autos qualquer prova de que sofreu impacto em decorrência de ter como atividade profissional a atividade pesqueira desta forma não comprovou os fatos constitutivos de seu direito nos termos do artigo 373, I, CPC como bem asseverado pelo Juízo
a quo
:

Com efeito, em que pese o desastre mencionado na inicial ser de conhecimento geral, a parte autora não logrou êxito em provar de forma cabal e inconcussa exercer a profissão de pescador, tampouco o dano e o nexo de causalidade com ilícito praticado pela parte demandada, frisando-se que a declaração unilateral não possui força probatória.

Registre-se que o dano material não se presume e deve ser individualizado. Outrossim, ausente demonstração de que a parte autora foi efetivamente atingida pelo desastre, também não há que se falar em dano de cunho moral.

Ora, pela inteligência do art. 373, I, do Código de Processo Civil pátrio, cabe à parte autora o ônus da prova concernente ao fato constitutivo de seu direito.

Assim, à luz das provas carreadas ao bojo dos autos
sub examine
, salta aos olhos, às escâncaras, que a parte requerente não se desincumbiu desse seu ônus processual para que pudesse lograr êxito em seu intento.
Ergo
, à míngua de prova favorável à parte requerente, impõe-se a improcedência de sua pretensão.

Assim, verifico que o presente recurso não merece prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)